Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quanto ao descumprimento de medidas protetivas quando as provas dão conta de que o réu realmente descumpriu determinação judicial, conforme a fala da vítima e as demais provas colhidas em sede inquisitorial e corroboradas em Juízo.
2. Não se reconhece a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime cometido em contexto de violência doméstica), uma vez que o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é elementar do crime de descumprimento de medidas protetivas, por evidenciar bis in idem.
3. Sobre a indenização por danos morais, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
4. O quantum mínimo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por danos morais, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.